Tribunal: STF
Processo: AI 674873
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 
   DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA/STF, 
   ENUNCIADO 282. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL 
   RECONHECIDA NO RE 567.454. A QUESTÃO DOS AUTOS É DIVERSA.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.